Tribunal: STF
Processo: AI 436046
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. PRECLUSÃO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS ALEGADAS.
As
questões constitucionais  postas em discussão se encontram
preclusas. É que o primeiro recurso extraordinário simultaneamente
interposto ao recurso especial, o qual visava reformar a matéria
constitucional que serviu de fundamento para o acórdão recorrido,
não foi admitido pela Corte de origem, sendo que não houve a
interposição de  agravo de instrumento contra essa decisão.
Precedentes: AI 134.793-AgR, 364.277-AgR e 145.589-AgR.
Ademais, o
 aresto impugnado se encontra devidamente fundamentado, não
caracterizando cerceamento de defesa nem negativa de prestação
jurisdicional.
Agravo regimental a que se nega provimento.